Tribunal: CARF
Processo: 10166.909701/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.909701/2011-38
ACÓRDÃO
1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. INCONSISTÊNCIA NOS CÁLCULOS.
FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. NULIDADE.
Constatada divergência entre o valor do crédito reconhecido na
fundamentação da decisão de primeira instância e o montante
efetivamente homologado, sem justificativa clara e coerente sobre os
critérios adotados. A ausência de motivação adequada e a inconsistência
na apuração do crédito compensável violam o direito à ampla defesa do
contribuinte. Nulidade da decisão de piso reconhecida, com retorno dos
autos para novo julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão da DRJ, para esta seja refeita de
modo que seja esclarecido ou retificado o cálculo efetuado.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a] integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de pedido de compensação de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao terceiro
trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 3.500.568,06.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 009782415 (fls. 68),
homologou parcialmente as compensações formuladas, por entender que o montante
comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente para respaldar o valor do saldo
negativo alegado pela Recorrente:

Dessa forma, a RFB confirmou o saldo negativo no valor de R$ 1.715.114,91,
glosando o valor de R$ 1.785.453,15, conforme as razões apresentadas na tabela a seguir
colacionada:

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
3
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a
12) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, por unanimidade de votos,
decidiu por julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme os
seguintes termos extraídos do voto:
Constata-se:
a) A contribuinte comprova que a retenção de referência 13 foi informada sob
CNPJ diferente do que consta no PER/DCOMP.
b) Os valores das retenções de referências 1 e 5 estão confirmadas no DW, sendo
coincidentes com a informação dos comprovantes apresentados. O DW ainda
identifica retenção de R$ 200.113,10, relativo a outra filial do Banco do Brasil, não
mencionada no PER/DCOMP.
c) O comprovante apresentado para a referência 3 atesta a integralidade do valor
do PER/DCOMP.
d) Em relação às referências 6 a 14, relembra-se que os registros contábeis não
são os instrumentos legalmente hábeis para a comprovação das retenções na
fonte.
e) As retenções de números 8, 10 e 13 são confirmadas parcialmente pelo DW: na
8, o sistema respalda apenas R$ 10.320,86; na 10, R$ 428,89; e na 13, R$
269.050,78 (informado no PER/DCOMP: R$ 269.134,09).
f) A retenção de referência 2, cujo comprovante foi trazido pela defesa (código de
receita 6190), pelo valor de R$ 7.965,93 (tal qual informado no PER/DCOMP), é
corroborada pelo Portal da Transparência da União.
g) No caso da referência 4, o código de arrecadação 4085 não abriga o Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).
h) O DW reconheceu apenas os mesmos R$ 935,17 confirmados pelo despacho
decisório em relação à Ref. 14. Efetivamente, os questionados R$ 334,47 são
atinentes a junho/06, tendo sido utilizados para a quantificação do saldo negativo
do trimestre respectivo, conforme acórdão DRJ no processo 10166.903208/2011-
12. Constava no DW e foi aproveitado em benefício da contribuinte.
Assim, agregando-se ao montante de retenções de imposto de renda na fonte de
R$ 5.152.092,30, reconhecido pelo DW, os valores de R$ 7.965,93 e R$ 314,34 das
referências 2 e 3 (não contidos no DW), o saldo negativo confirmado pode ser
assim recalculado:

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
4
As receitas oferecidas à tributação na DIPJ são compatíveis com o rendimento
bruto informado pelas fontes. Não houve autuação que pudesse ter alterado o
saldo negativo informado na DIPJ.
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade, por indeferir os
pedidos de perícia e diligências e pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer a parcela de crédito complementar de R$
1.714.683,72 e autorizar compensações formuladas até esse limite.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções do imposto de renda retido na fonte, para fins de cálculo do imposto
a pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de
retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 242/267), no qual pugna, em síntese:
(a) pela declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do
primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a
glosa do crédito do IRRF retido na fonte;
(b) pela realização de diligências para análise dos Informes de Rendimento, que
deverão ser apresentados pelas Fontes Pagadoras, para as parcelas não
constante no Sistema DW, buscando a fiscalização a verdade dos fatos;
(c) pela consideração como PROVA de toda documentação juntada aos autos, que
demonstram cabalmente o direito creditório da Recorrente, referente às
compensações não homologadas;
(d) pelo acolhimento integral das retenções na fonte, tendo em vista que foram
oferecidas à tributação pela Recorrente, conforme restou comprovado nesses
autos;
(e) para que seja mantida a decisão a quo somente em relação ao reconhecimento
das compensações relacionadas ao imposto retido na fonte referentes aos
CNPJ’s no 00.000.000/0001-91; 00.394.411/0001-09; 01.097.044/0001-44;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
5
71.673.990/0001-77;
33.683.111/0002-80;
66.542.002/0025-98
e
37.115.367/0033-48;
(f) Requer, ainda, que eventuais erros nas obrigações acessórias da Recorrente
(PER/DCOMPs e DIPJ, por exemplo) sejam reconhecidos de ofício por este Eg.
CARF, não prejudicando o acatamento do crédito do imposto de renda retido na
fonte devidamente comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente alega nulidade do acórdão que analisou
sua Manifestação de Inconformidade, “em razão do não atendimento do primado da verdade
material e por conta da insuficiência da motivação para a glosa do crédito do IRPJ retido na fonte.”
Afirma a Recorrente que DRJ errou nos cálculos por ela apresentados pois, ao
identificar o montante de R$1.964.228,72 de IRRF, ainda não reconhecido no Despacho Decisório,
equivocou-se ao determinar que poderia permitir o reconhecimento de R$ 1.714.683,72, por
entender que apenas esse montante ainda estava pendente de homologação do total do IRRF
constante no Sistema DW. Vejamos:
12. Muito embora o v. acórdão esteja confuso, a Recorrente identificou que a D.
DRJ reconheceu o crédito, de fato, no montante de R$1.964.228,72 e não R$
1.714.683,72, como constou no dispositivo do v. acórdão, bem como que, pelas
informações constantes no Sistema DW da Receita Federal e dos documentos
apresentados, a Recorrente faz jus ao reconhecimento do montante de IRRF de
R$ 1.985.823,22.
13. Note-se que o erro da D. DRJ, na determinação do valor de IRRF a ser
reconhecido, decorreu do fato de que os I. Julgadores considerarem que o valor
total R$ 3.445.688,85, reconhecido no Despacho Decisório, bem como o valor de
R$ 1.964.228,72 de IRRF reconhecido pela D. DRJ, seriam reduzidos do valor total
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
6
de IRRF constante no Sistema DW, concluindo por não haver saldo remanescente
para o deferimento.
14. Dessa feita, ignorando os valores reconhecidos por outras fontes no Despacho
Decisório e na Manifestação de Inconformidade, que não o Sistema DW, a D. DRJ
calculou o montante do saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 3.429.798,63.

15. Ocorre que, caso a D. DRJ tivesse elaborado seus cálculos considerando os
valores reconhecidos por outras fontes, bem como procedesse com a correta
análise dos valores glosados para os quais houve comprovação, chegaria ao valor
de IRRF a ser reconhecido de R$ 1.985.823,22 e de Saldo Negativo de IRPJ de R$
3.759.839,50, valor suficiente para homologar o total das compensações
realizadas pela Recorrente. Vejamos.

16. Em suma, os Julgadores consideraram para a sua análise que, o montante
total dos créditos oriundos de retenção na fonte reconhecidos no Despacho
Decisório e na Manifestação de Inconformidade, estavam inseridos no sistema
DW, reconhecendo tão somente o montante de R$ 1.714.683,72.
17. De antemão já é possível identificar o erro cometido pelo D.
Julgadores, já que soa absurdo apurar-se um valor de IRRF ainda não reconhecido
de R$ 1.964.228,72 para, ao final, concluir que a Recorrente apenas faz jus ao
reconhecimento complementar de valores que somam R$ 1.714.683,72.
18. Ademais, a própria análise da DRJ – POA, destacada acima, evidencia que o
valor de IRRF constante no sistema DW da Receita Federal não é absoluto, já que
houve o reconhecimento de outros valores, que não constam no referido sistema,
mas que puderam ser identificados por outros meios. (...)
21. Cumpre salientar que a DRJ – POA reconheceu que, em razão do princípio da
verdade material, as informações contidas no Sistema DW da Receita Federal,
quando puderem confirmar os valores compensados, são suficientes para
homologação do pedido de compensação.
22. Também esclareceu a D. DRJ que, no Sistema DW da receita Federal, consta o
montante de R$ 5.152.092,30 de IRRF, passível de reconhecimento pela DRJ, haja
vista corresponder exatamente aos valores informados e comprovados pelas
fontes pagadoras.
23. Vejamos a composição do montante de R$ 5.512.092,30 constante no referido
sistema da Receita Federal.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
7

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
8
24. Nesse sentido, cabe trazer aos autos as parcelas reconhecidas no Despacho
Decisório que constam no Sistema DW, bem como as parcelas, para as quais a
Recorrente trouxe documentos comprobatórios, mas que permanecem pendente
de homologação, chegando ao valor pendente de homologação.
25. Confira-se:

26. Da tabela acima, é possível verificar que das parcelas reconhecidas no
Despacho Decisório, que totalizam o montante de R$ 3.445.688,85, constam no
sistema DW da Receita Federal parcelas que somam R$ 3.442.746,09, e não a
totalidade do valor reconhecido.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
9
27. Significa dizer que, após o reconhecimento do montante de R$ 3.445.688,85
no despacho decisório, permaneceu pendente de homologação o valor de R$
1.709.346,21 de IRRF, do total constante no Sistema DW.
28. Nesse sentido, a D. DRJ – POA, ao identificar o montante de R$ 1.964.228,72
de IRRF, dos quais apenas R$ 1.648.219,64 foram identificados através do Sistema
DW, equivocou-se ao determinar que apenas poderia permitir o reconhecimento
de R$ 1.714.683,72, já que de fato havia saldo remanescente no Sistema DW para
o reconhecimento do total do IRRF identificado pela DRJ.
29. Ademais, para o valor de R$ 608,75, relativo à fonte pagadora de CNPJ no
17.156.514/0444-24, a D. DRJ – POA informou que “registros contábeis não são os
instrumentos hábeis para a comprovação das retenções na fonte.”
30. Ocorre que o referido valor consta no Sistema da Receita Federal, considerado
pela DRJ como meio hábil de comprovação de IRRF. Vejamos.

31. Sendo assim, faz-se necessário o reconhecimento do crédito complementar de
R$ 608,75, relativo à referida fonte pagadora, haja vista o valor de IRRF constante
no sistema DW.
32. Do mesmo modo, não houve o reconhecimento pela D. DRJ do valor de R$
1.595,96, informado pela Recorrente em PER/DCOMP. Todavia, referido valor
também consta no sistema da Receita Federal, fazendo-se necessário o
reconhecimento do IRRF.

33. Por outro lado, com relação à compensação parcialmente não homologada
referente à fonte pagadora de CNPJ no 33.683.111/0002-80, temos o valor de
PER/DCOMP de R$ 13.206,32, sendo o valor de R$ 2.885,45 não reconhecido, em
razão da D. DRJ desconsiderar as cópias das Notas Fiscais, em que constam
destacados os valores do imposto retido, considerando somente o montante de
R$ 10.320,86, que constava no Sistema DW.
34. Ocorre que conforme informado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, o referido valor foi retido pela fonte pagadora, conforme
demonstram as Notas Fiscais no 0754, 0665 e 0663 e a escrituração contábil,
colacionados às fls.36/66. (...)
41. Feitas essas observações, em decorrência do erro constante nos cálculos da D.
DRJ, resta evidente que, ao identificar o montante de R$ 1.964.228,72 de IRRF,
ainda não reconhecido no Despacho Decisório, equivocou-se ao determinar que
poderia permitir o reconhecimento de R$ 1.714.683,72, por entender que apenas
esse montante ainda estava pendente de homologação do total do IRRF constante
no Sistema DW.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
10
42. Também houve equívoco da D. DRJ ao não reconhecer valores devidamente
comprovados através do próprio Sistema DW da Receita Federal, por registros
contábeis e Informes de Rendimento, conforme acima demonstrado.
43. Nesse sentido, cristalino que o v. acórdão recorrido merece ser reformado
para confirmar o valor de R$ 1.985.823,22 de IRRF, haja vista a própria DRJ – POA
ter comprovado a existência do crédito tributário em favor da Recorrente, que
legitima o Saldo Negativo de IRPJ relativo ao 3a Trimestre de 2006 utilizado pela
Recorrente.
Considero assistir razão a Recorrente. Realmente, na fundamentação e fl. 117/118,
a decisão de piso parece corroborar com um crédito de R$1.964.228,72, ora acatando,
parcialmente, documentos trazidos pelo contribuinte, ora fundamentando que os créditos
estariam no sistema DW. Seria de se esperar, com base em tal fundamentação, que o saldo
negativo seria acrescido de tal quantia.
Todavia, o crédito do saldo negativo é acrescido apenas na quantia de R$
1.714.683,72 não ficando clara porque a diferença de tais valores não foi considerada. Bem
verdade que, na decisão, o método para se chegar no valor final é explicado, esclarecendo-se que
foram somados os valores não constantes do sistema DW com as quantias que estavam em tal
sistema e não teriam sido reconhecidas pelo Despacho Decisório. Contudo, não há justificativa do
porquê tal soma não coincide com a quantia de R$1.964.228,72 corroborada, pela própria decisão,
à fl. 117/118.
Acrescente-se que o crédito a ser reconhecido nem poderia de R$1.964.228,72 pois
esse valor é maior do que o valor glosado pela DRF. O saldo em litígio, conforme relatado é de R$
1.785.453,15. Assim, mesmo que o valor constante da fundamentação fosse o correto, ele não
poderia ser aplicado ao caso concreto.
Além disso, em termos lógicos, se a DRJ admitiu um crédito de R$1.964.228,72 e
reconheceu saldo negativo adicional de R$ 1.714.683,72, significa que parte do IRRF confirmado
pela DRF foi "desconfirmado" pela DRJ, sem qualquer explicação.
Entendo que tal divergência tenha prejudicado o direito a ampla defesa, porque
ainda que o Recorrente tenha levantado, como hipótese, para explicar o motivo da diferença, a
existência de valores homologados em 1a instância que não estariam presentes no sistema DW e,
portanto, não teriam sido somados pela decisão de piso em seu cálculo final, a justificativa para
homologação de tais valores foi o reconhecimento das quantias pelo sistema DW, o que traria
uma inconsistência de fundamentação.
Ou seja, não há como ter certeza da razão pela qual os R$1.964.228,72 não tenham
sido reconhecidos em sua integralidade o que prejudica a ampla defesa.
Assim, entendo que há inconsistência nos cálculos apresentados pela DRJ que
implicam nulidade do julgamento, razão pela qual este deve ser refeito para que seja esclarecido
ou retificado os números utilizados.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.638 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909701/2011-38
11
1
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão da DRJ, para esta seja refeita para que seja esclarecido ou retificado
o cálculo efetuado.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 364
DF CARF MF
Original